Tribunal: TJBA
Processo: 0503678-12.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503678-12.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FELIPE GOMES DE DEUS

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM SUA FORMA TENTADA (ART. 157, § 2º, II, C/C O ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO DE RECONHECIMENTO. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E JUDICIALIZADO. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA
FIRME E COERENTE COM OS
DEPOIMENTO
S
D
OS
POLICIAIS
MILITARES
. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU FALECIDO
QUE APONTOU O APELANTE COMO INTEGRANTE DA EMPREITADA CRIMINOSA
.
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA DESTITUÍDA DE PROVAS E ISOLADA NOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pela Defesa em face de sentença que condenou o réu como incurso nas penas do crime de tentativa de roubo majorado pelo concurso de pessoas, fixando a reprimenda em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) definir se a condenação, fundamentada em um plexo de provas independentes e judicializadas, pode ser maculada por suposta irregularidade em ato de reconhecimento pessoal que sequer subsidiou o decreto condenatório; e (ii) estabelecer se o acervo probatório – composto pela palavra da vítima, depoimentos de policiais, confissão extrajudicial de corréu falecido – é coeso e suficiente para comprovar a autoria delitiva e, por conseguinte, afastar a tese absolutória por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade, uma vez que a condenação não se amparou em reconhecimento pessoal viciado, mas, sim, em um conjunto de provas autônomas e independentes, produzidas em juízo, notadamente o depoimento da vítima e das testemunhas, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

4.
Nos crimes contra o patrimônio, frequentemente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção coligidos aos autos, como ocorre na hipótese.

5.
O depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o compromisso de dizer a verdade, constitui meio de prova idôneo e dotado de fé pública, sendo apto a fundamentar um decreto condenatório, mormente quando corroborado por outras provas e inexistindo nos autos qualquer indício de interesse em incriminar falsamente o acusado.

6.
A confissão extrajudicial de corréu, que veio a falecer no curso da persecução penal, adquire a natureza de prova irrepetível e, como tal, pode ser validamente utilizada para a formação do convencimento judicial, máxime quando seu teor é confirmado por outros elementos probatórios judicializados.

7.
A
negativa da autoria
apresentada pelo réu, desacompanhada de qualquer suporte probatório mínimo, revela-se inverossímil e isolada no contexto dos autos, não se desincumbindo do ônus de provar a alegação, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

8.
A concatenação lógica das provas – consistindo na palavra segura da vítima, na prisão em flagrante do comparsa, na confissão detalhada deste
que apontou o Apelante com coautor do delito
, nos depoimentos dos policiais e na circunstância de o Apelante ter dado entrada em unidade hospitalar com ferimento por arma de fogo em momento compatível com os fatos – forma um quadro probatório coeso e robusto, que confere certeza à autoria delitiva e inviabiliza a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A alegação de nulidade por vício no reconhecimento de pessoa (art. 226 do CPP) não prospera quando a sentença condenatória se fundamenta em um conjunto probatório autônomo, robusto e independente, produzido sob o crivo do contraditório. 2. A autoria do crime de roubo resta suficientemente demonstrada quando há convergência entre a palavra firme da vítima, os depoimentos de policiais
e
a confissão extrajudicial de corréu, formando um acervo probatório coeso que afasta a incidência do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 14, II, e 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 156, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Tema nº 1.258.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0503678
-
12
.201
7.
8.05.0
080
da Comarca de
Feira de Santana
, sendo Apelante

FELIPE GOMES DE DEUS

e Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos.

Salvador, .